Tribunal: TJBA
Processo: 8060158-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060158-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNA SANTOS DE MENEZES

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE TELEFONIA.
FATURAS DETALHADAS.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. INSCRIÇÃO DEVIDA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da cobrança que ensejou o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, tendo em vista que o autor afirma desconhecer o suposto débito existente, oriundo de contrato de telefonia.

2. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, seja consumerista ou não, o ônus da prova recai sobre o réu, porque a parte autora não alega fato constitutivo de direito seu, mas negativo do direito do requerido, a quem cabe comprovar a existência do débito.

3. No caso
sob exame
, verifica-se, da análise do conjunto probatório,
que a apelada se desincumbiu do ônus de provar a existência do vínculo contratual que deu ensejo a negativação questionada, bem como a legitimidade da cobrança do débito pela parte ré, ao juntar aos autos faturas detalhando a utilização das linhas telefônicas contratadas pela autora (IDs 77174762, 77174765, 77174766, 77174761, 77174763 e 77174764), com o mesmo CPF e mesmo endereço indicado por ela na exordial, bem como o histórico de pagamentos trazido no bojo da contestação de ID 77174760, em que demonstra as faturas quitadas e aquelas com valores em aberto.

4. As telas sistêmicas devem ser consideradas, não isoladamente, mas no conjunto probatório, dentro do critério judicial e da experiência comum, não havendo que se presumir que as empresas atuam de má-fé, adulterando as informações de seus sistemas.

5. Comprovada a contratação e utilização dos serviços, assim como a inadimplência, a inscrição no cadastro de inadimplentes é exercício regular do direito do credor. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º

8060158-32.2021.8.05.000
1
, em que figuram como apelante
BRUNA SANTOS DE MENEZES
e como apelada
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator